Tribunal: STF
Processo: ARE 1581219
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: ADVENTO DA LEI N. 14.231/2021. SUPRESSÃO DA SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS, LIMITAÇÃO DO PRAZO DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO E EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO: INCIDÊNCIA IMEDIATA DA ALTERAÇÃO DOS ARTS. 11 E 12 DA LEI
N. 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1.199. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. BAIXA IMEDIATA.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PUBLICO. Aplicação das teses jurídicas consolidadas por ocasião do Tema nº 1.199 de repercussão geral do STF, bem como das alterações ação da LIA. Cargos comissionados que não tinham funções de chefia, assessoramento ou direção. Alcaide que mesmo alertado das irregularidades não exonerou os servidores. Dolo caracterizado. Ação julgada parcialmente procedente no 1º grau. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS” (fl. 2, e-doc. 34).

Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 42).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XL, XLV e XLVI do art. 5º, os incs. II e V do caput e § 4º do art. 37, inc. IX do art. 93 e § 2º do art. 102 da Constituição da República.

Sustentou que “a inexistência de improbidade é evidente porque o acórdão reconhece ‘(...) que pese as irregularidades apontadas nas contratações, não há nos autos nenhum elemento que indique o dano ao erário’. Ainda sobre o tema, o acórdão é expresso deixar consignado que ‘Os contratos de trabalho ao que consta foram efetivamente cumpridos e não há indícios de pagamento a maior, razão pela qual inexistindo prejuízo não há o que ressarcir’“ (fl. 11, e-doc. 50). 

Assinalou que, “no caso presente, os cargos providos eram todos criados por lei municipal, com presunção de constitucionalidade (que não se desnatura com a simples opinião do MP) e estavam sendo ocupados por considerável lapso temporal” (fl. 11, e-doc. 50). 

Realçou que “a procedência [dos pedidos] não se deu com base em dolo específico exigido pelas normas que regência da matéria e que se aplicam aos casos pendentes com base no que foi decidido pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 1199“ (fl. 12, e-doc. 50). 

Argumentou que “não é suficiente para se reconhecer o dolo o tão só fato de que o recorrente, mesmo alertado da irregularidade (por meio da mera posição do MP, em contraposição à presunção de constitucionalidade das leis municipais), tenha mantido as nomeações. Essa manutenção se deu por imperiosa necessidade pública, não se podendo presumir o dolo, notadamente o dolo específico reclamado pelas normas vigentes” (fl. 12, e-doc. 50). 

Destacou que “não há no caso imparcialidade e que denote a intenção de gerar benefícios indevidos próprios (diretos ou indiretos) ou de terceiros” (fl. 13, e-doc. 50).

Assinalou que, “num caso em que (reconhecida e inequivocamente) não existe dano ao erário e enriquecimento ilícito e a conduta do administrador foi pautada na aplicação de lei municipal vigente, mostra-se objetivamente equivocada a decisão de preservar a aplicação da sanção de suspensão de direitos políticos e perda de cargo ou função pública” (fl. 15, e-doc. 50).

Pediu provimento do recurso extraordinário, para “cassar os vv. Acórdãos do E. TJSP e se julgar improcedente a ação ou, ao menos, se afastar a suspensão de direitos políticos e a perda de cargo ou função pública“ (fl. 20,
e-doc. 50). 

3. O recurso extraordinário foi inadmitido, pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 61). 

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante reitera as razões do recurso extraordinário e sustenta ser “tese exclusivamente de direito e que repousa em valores constitucionais a equalização [d]o problema discutido” (fl. 6, e-doc. 66).

Insiste em que “o acórdão efetivamente representou dissonância frente ao que foi determinado pelo STF, em matéria de improbidade, pelo Tema 1199”
(fl. 7, e-doc. 66).

Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

5. Cumpre afastar os óbices acolhidos na decisão agravada, sobre
a incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal, porque a matéria é constitucional e dispensa reexame do conjunto fático-probatório para sua apreciação.

Superados os óbices da decisão agravada, de se concluir que o presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.

6. Cuida-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho contra Geraldo Leite da Cruz e outros em razão de “desvirtuamento dos cargos em comissão promovido pelo réu” (fl. 5,
e-doc. 3), objetivando a condenação do agente público pela prática de atos de improbidade administrativa previstos nos incs. I, II e IX do art. 10 e incs. I e V do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, nas sanções previstas no art. 12 da referida lei.

O juízo da Primeira Vara Judicial de Embu das Artes/SP julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
“1. CONDENAR a municipalidade à obrigação de não fazer, consistente em se abster de contratar novos servidores, sem concurso público, para  ocuparem cargos comissionados que exerçam funções de ordem burocrática, técnica ou profissional (fls. 43, itens ‘1’ e ‘2’, ‘caput’); 
2. RECONHECER a prática de ato de improbidade por parte do réu GERALDO LEITE DA CRUZ, previstos no art. 11, caput e inciso V e art. 10, incisos I e XI, todos da Lei nº 8.429/92 e, consequentemente, 
a) DECRETAR a perda da função pública que eventualmente estiver exercendo;
b) DECRETAR a suspensão de seus direitos políticos por 05 (cinco) anos; 
c) CONDENAR o réu ao pagamento de multa civil equivalente a 10 (dez) vezes o valor da última remuneração percebida por ele como Prefeito do Município de Embu das Artes, corrigida monetariamente desde a data dessa última remuneração, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, com recolhimento para Fundo a ser fixado em sede de cumprimento de sentença; 
d) PROIBIR o réu, pelo prazo de 05 (cinco) anos, de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, com fulcro no art 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92” (fls. 13-14, e-doc. 16). 

Na espécie vertente, o Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelo agora agravante e concluiu que, mesmo ciente da irregularidade das contratações, o agravante não exonerou os servidores contratados sem concurso público para cargos em comissão sem funções de chefia, assessoramento ou direção, com a seguinte fundamentação:
“Consta dos autos que o Município de Embu das Artes, através da Lei Municipal nº 1.527 de 1994 criou diversos cargos em comissão para exercício de funções burocráticas, operacionais e técnicas, o que culminou na contratação irregular de servidores, em ofensa a necessidade de concurso público.
Em que pese as contratações terem sido feitas com suporte em Lei Municipal, verifica-se que as funções para as quais os servidores foram contratados não tem atribuição própria das funções de confiança. Os cargos, em sua maioria, não envolviam funções de chefia, assessoramento ou direção, que são exigidos pela Carta maior. Geraldo Cruz não tomou nenhuma providência para corrigi-las. Durante todo o período do seu mandato o então alcaide municipal manteve as contratações, tipificando o dolo da conduta. 
Ainda que se alegue que as contratações foram em caráter emergencial, a forma de contratação se mostra completamente imprópria.
Os servidores que não exerciam funções típicas de confiança foram exonerados após assinatura de TAC entre o Ministério Público e o Município, em gestão posterior ao do requerido.
Com efeito, a nova redação da Lei nº 8.429 de 02 de junho de 1992 afastou a possibilidade de condenação por improbidade nos casos de conduta culposa. No caso dos autos restou comprovada a conduta dolosa do requerido, visto que mesmo alertado das irregularidades não fez nada para saná-las. Restando configurada ofensa ao inciso V do artigo 11 da referida lei.
Os pedidos do Ministério Público de condenação do requerido a ressarcimento do erário e dano moral coletivo também não procedem.
Em que pese as irregularidades apontadas nas contratações, não há nos autos nenhum elemento que indique o dano ao erário. Os contratos de trabalho ao que consta foram efetivamente cumpridos e não há indício de pagamento a maior, razão pela qual inexistindo prejuízo não há o que se ressarcir.
Nestes termos, as sanções impostas na r. sentença ficam mantidas. Mesmo diante da inexistência de comprovação de dano efetivo ao erário é devida a multa civil. A inexistência de dano afasta somente o dever de ressarcir” (fls. 5-7, e-doc. 34).

7. Com a edição da Lei n. 14.230/2021, alterou-se de forma significativa o art. 11 da Lei n. 8.429/1992. Veja-se:
“Seção III
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.
VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. (Vide Medida Provisória nº 2.088-35, de 2000) (Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014) (Vigência)
IX - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
X - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)”

Pela Lei n. 14.230/2021, alterou-se o inc. III do art. 12 da Lei
n. 8.429/1992, para suprimir a pena de suspensão dos direitos políticos como sanção ao ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública e restringir o prazo de proibição de contratar com Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios:	
“Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do
dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) (...)
III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)”.

Tem-se, portanto, a impossibilidade de manutenção da pena de suspensão dos direitos políticos para as condenações com fundamento no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, por ter havido revogação dessa sanção na norma alterada pelo inc. III do art. 12 da Lei n. 8.429/1992, com as alterações da Lei n. 14.230/2021.

Inadequada, também, a manutenção de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios por prazo superior a quatro anos, conforme se extrai da norma atual do inc. III do art. 12 da Lei n. 8.429/1992. 

Conforme a norma atual dos §§ 2º e 3º do art. 1º da Lei n. 8.429/1992, é necessário dolo específico na atuação do agente público, sendo insuficiente a mera voluntariedade no desempenho das competências públicas:
“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)”.

No § 1º do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, exige-se comprovação da finalidade específica de obter proveito ou benefício indevido para si ou outra pessoa ou entidade na conduta funcional do agente, para caracterização do ato de improbidade que atenta contra os princípios da Administração Pública. 
8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, Tema 1.199 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 
“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” (DJe 12.12.2022).

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que as alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 no art. 11 da Lei n. 8.249/1992 aplicam-se a atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, mas sem condenação transitada em julgado. Confiram-se exemplos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, INC. I, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 14.230, DE 2021. INCIDÊNCIA IMEDIATA AOS PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. FATOS INCONTROVERSOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE EVENTUAL DOLO POR PARTE DO AGENTE. 1. O Colegiado de origem não decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo, ao não considerar o entendimento do Plenário desta Corte no julgamento do Tema RG nº 1.199, no sentido de aplicar a Lei nº 14.230, de 2021, aos processos de conhecimento em curso, ante a ausência de análise de eventual dolo por parte do agente. 2. O quadro fático delineado nos autos é incontroverso, não sendo o caso da incidência do enunciado
nº 279 da Súmula da Corte. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.440.072-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela
Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei
n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II – O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.453.452-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.2.2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário
com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública
por improbidade administrativa no tocante ao recorrente” (ARE
n. 803.568-AgR-segundo-EDv-ED, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 6.9.2023).

Consideradas a aplicabilidade imediata da Lei n. 14.230/2021 ao caso concreto, a revogação, pela nova legislação, da pena de suspensão dos direitos políticos, a limitação a quatro anos da proibição de contratar com o Poder Público e a exigência do dolo específico na modalidade do inc. V do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, constata-se a impossibilidade jurídica de manutenção da condenação imposta pelo acórdão recorrido, impondo-se o retorno destes autos eletrônicos ao Tribunal de origem, para observância do Tema 1.199 da repercussão geral.

9. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).

10. Pelo exposto, determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância dos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a baixa imediata.

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora